Tribunal: TCU
Processo: 018.508/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9747/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.508/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Silva Tibaldi (XXX.136.771-XX); Elizeu Cordeiro Narcizo Junior (XXX.379.981-XX); Geone dos Santos Bernardo (XXX.887.661-XX); Jaqueline da Silva Souza Pereira (XXX.464.361-XX); Luciana Aparecida Cavallari (XXX.808.811-XX); Luiz Domingos Scatena (XXX.180.301-XX); Milto Dias da Silva (XXX.702.791-XX); Roberta Tabita de Oliveira (XXX.108.171-XX); Samir Andrade dos Santos (XXX.646.868-XX); Zenilda Gregorio de Souza (XXX.590.438-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.